Tribunal: TJPA
Processo: 0808850-27.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808850-27.2021.8.14.0028

APELANTE: ELIELSON DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0808850-27.2021.8.14.0028.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA.

APELANTE
: ELIELSON DE OLIVEIRA (PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º-A, I, C/C. ART. 70, AMBOS DO CPB
. PRELIMINAR DE NULIDADE DE ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL RECHAÇADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO ACERCA DA OCORRÊNCIA DA MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO E AUTORIA DO APELANTE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE DO TESTEMUNHO POLICIAL. PRECEDENTES DO STJ.
ALEGAÇÃO DE
NULIDADE ANTE VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO. DEMAIS PROVAS INDEPENDENTES E SUFICIENTES PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO.
RESPEITADO O ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CPP. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SÚMULA Nº 14 DESTA CORTE. DOSIMETRIA. AFASTANMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. UNIDADE DE DESÍGNIOS. PENA FINAL REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer o recurso de apelação e o dar parcial provimento,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0808850-27.2021.8.14.0028.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA.

APELANTE
: ELIELSON DE OLIVEIRA (PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Elielson de Oliveira
, irresignado com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (
Num. 17902018 - Págs. 1 a 12)
, que o condenou pela conduta delitiva disposta no art. 157, §2º-A, I, c/c. art. 70, ambos do CPB, à sanção de 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais pagamento de 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime. No ato, o recorrente foi absolvido da imputação acusatória referente ao crime de falsa identidade (art. 307, do CPB).

Nas razões recursais (
Num. 17902076 - Págs. 1 a 19
) a defesa alega, de forma preliminar, nulidades decorrentes da ausência de observância às formalidades do procedimento de reconhecimento previsto no art. 226 do CPP e ausência de fundamentos para a revista pessoal. No mérito, pede a absolvição do recorrente sob alegação de insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede a reforma da dosimetria, no sentido de excluir a majorante relativa ao emprego de arma e reconhecimento do concurso formal próprio de crimes (art. 70, primeira parte, do CPB).

As contrarrazões ministeriais (
Num. 17902080 - Págs. 1 a 8
) foram pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se pronunciar, como
custos legis
, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para que seja reconhecida a regra do concurso formal próprio
(
Num. 17915738 - Págs. 2 a 13
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01

– DA ADMISSIBILIDADE.

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

02 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE ORIUNDA DA ILICITUDE DE PROVA COLHIDA SEM FUNDAMENTOS PARA A BUSCA PESSOAL.

De forma preliminar, a defesa aponta suposta nulidade das provas colhidas mediante busca pessoal ante a ausência de fundamentos para tanto, o que não merece acolhimento. Explico.

Com efeito,
o art. 240, §2º, do CPP assim está disposto:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

(...)

§ 2º o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

Por sua vez, o art. 244 do mesmo diploma penal adjetivo complementa:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar

Na espécie, consoante apontado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu judicioso parecer, os policiais militares relataram em juízo (
Num. 17901967 - Págs. 1 e 2 e Num. 17901993 - Págs. 1 e 2) “
que foram acionados, via NIOP, com informações de que teria um homem na Rodoviária do Km 06, em atitude suspeita, portando uma arma de fogo. Diante disso, considerando as informações recebidas, as quais apontavam a presença de fundadas suspeitas, abordaram o ora apelante que, naquela ocasião, fora reconhecido pelos agentes públicos através das imagens da prática do crime de roubo efetuado na sorveteria, as quais estavam sendo amplamente difundidas na cidade onde ocorrera o fato criminoso
”.

Portanto, no ato da abordagem, os agentes da lei estavam munidos com dados concretos sobre a existência de fundadas razões autorizadoras da medida invasiva, sobretudo acerca de suas características físicas, denúncia oficializada e circunstâncias que faziam crer que o apelante seria autor do delito de roubo majorado praticado na sorveteria.

Presentes, assim, fundadas razões ensejadoras da medida de busca pessoal, deve ser rechaçada a preliminar em tela.

03 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL PREVISTO NO ART. 226 E DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ARGUMENTAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

De forma preliminar, a defesa
alega nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal por violação ao art. 226, do CPP, de modo que, confundindo-se tal alegação com o mérito recursal propriamente dito, será analisada oportunamente.

Relativo aos argumentos em torno de o conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (
Num. 7284752 - Págs. 2 e 3 e Num. 7284753 - Págs. 1 e 2
):

“2.2. Crime de roubo (CP, art. 157, § 2º - A, I).

A materialidade do fato delituoso está comprovada pelo boletim de comunicação de crime nº 00184/2021.104061-1 (ID 45108835); pelo o relatório da autoridade policial, depoimentos testemunhais colhidos durante a etapa administrativa da persecução penal e confirmados em juízo, além da confissão do acusado efetivada tanto em sede inquisitorial quanto em juízo.

Comprova, igualmente, a materialidade delitiva a filmagem colacionada ao ID 33457849, pois demonstra toda a dinâmica do crime. Na referida filmagem é possível identificar o acusado, pois estava com a sua máscara posicionada abaixo do queixo, estando, portanto, com o rosto limpo (sem qualquer obstáculo que pudesse dificultar sua identificação); ele adentra no estabelecimento, é atendido por uma funcionária, a qual lhe entrega um sorvete, e depois sai do local. Minutos depois, o acusado retorna ao lugar, já com arma de fogo em punho, rendendo duas clientes e a referida funcionária (todas são conduzidas para um compartimento da sorveteria); nesse momento, ele tenta abrir o caixa, mas não obtém êxito, ocasião em que retira a funcionária daquele compartimento e a faz abrir o caixa da sorveteria.

Quanto a autoria delitiva, esta é certa e recai sobre o denunciado, porquanto ouvido em juízo confessou a prática delitiva narrada nos autos, ajustando-se suas declarações aos depoimentos colhidos durante a instrução criminal e às imagens capturadas pela câmera interna do estabelecimento comercial, coligida ao ID 33457849.

Com efeito, em juízo, a vítima MARCELA SEVERO DA SILVA disse que trabalhava no estabelecimento comercial denominado sorveteria PONTOCOM, quando em determinado momento o acusado adentou no recinto e pediu um sorvete, saindo em seguida do estabelecimento; segundos depois, colocou a arma para fora e já foi anunciando que se tratava de um assalto, rendeu as duas clientes que lá estavam, tendo subtraído seus pertences (parelhos celulares e uma corrente) e após isso, levou os funcionários para a parte de dentro do estabelecimento.

A ofendida prossegue declinando que o acusado lhe obrigou a abrir o caixa, recolhendo o dinheiro e logo em seguida, subtraiu seu aparelho celular; depois de ter roubado os valores e pertences das vítimas e funcionários, levou-os novamente para dentro da sorveteria, exigindo que de lá não saíssem, pois do contrário, atiraria; depois de tudo isso, o acusado fechou a porta e empreendeu fuga. Ao ser questionada, a ofendida disse que o acusado não usava máscara no momento em que entrou na sorveteria e que o acusado, presente na audiência, possuía características físicas semelhantes ao da pessoa que aparece nas filmagens captadas pelas câmeras internas do estabelecimento.

A ofendida MAGNA FERREIRA FERRO, disse em juízo que foi a primeira pessoa a ser abordada pelo acusado, pois ele apontou a arma de fogo para si e ordenou que fossem para a parte de dentro da sorveteria, tendo subtraído seu aparelho celular e das demais pessoas que estavam no estabelecimento. A ofendida, na oportunidade, descreveu as características do acusado, afirmando que se recorda perfeitamente da fisionomia dele e das vestimentas que usava, declinado que estava vestido em uma camisa vermelha e uma bermuda, além de ter chegado ao local em uma bicicleta. Disse, ainda, não ter recuperado seu aparelho celular, bem como a outra vítima não conseguiu recuperar seu cordão.

A vítima JORGE ANTONIO BRASIL, proprietário da sorveteria PONTOCOM, mencionou em juízo que não estava presente no dia em que ocorreu o crime, mas ficou sabendo dos fatos através de seus funcionários e das filmagens, pois é possível verificar um cidadão armado, abordando as duas clientes que estavam na primeira mesa e também uma funcionária, depois mostrou a arma para a funcionária que estava no caixa, e em seguida pegou o dinheiro e saiu, subtraindo 03 (três) aparelhos celulares (das duas clientes e de uma funcionária) e uma quantia em espécie no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). A vítima disse que a pessoa presente na audiência (o acusado) é a mesma que aparece nas filmagens.

A informante LEIDIANE RAMOS DE OLIVEIRA, irmã do acusado, declinou em juízo ter assistido ao vídeo do roubo à sorveteria, pois recebeu as imagens em um grupo de WhatsApp da família de seu esposo e viu quando seu irmão chega ao local, adentrando no estabelecimento com uma arma de fogo, a qual não pode afirmar se se tratava de uma arma de brinquedo ou verdadeira; em seguida, viu ele se dirigindo para a parte de dentro da sorveteria. Disse, ainda, que seu irmão é dependente químico e estava trabalhando normalmente, porém, sempre tem recaídas em relação às drogas.

Em sintonia, a testemunha ZÉLIA ALVES DA SILVA, Policial Militar, disse ter participado da prisão do acusado, pois estava em ronda policial quando foi informada por populares que o denunciado teria sido o autor do roubo à sorveteria PONTOCOM e no momento estaria na Rodoviária do Km 06, no Bairro Nova Marabá; foram repassadas informações também sobre as suas vestimentas. Desta feita, dirigiram-se até o local apontado e lá chegando o abordaram, ocasião em que confessou a prática delituosa, pois existia um vídeo do assalto à sorveteria circulando na cidade e, deste modo, o acusado não teve como negar, tendo em vista que ele aparece nas imagens com o rosto limpo (descoberto), sendo possível reconhecê-lo.

São esclarecedoras, outrossim, as declarações da testemunha PAULO AUGUSTO COELHO DA SILVA, Policial Militar, pois mencionou que estava em ronda policial quando foi acionado, via NIOP, que uma pessoa estaria portando uma arma de fogo na rodoviária do Km 06. Diante deste relato, dirigiu-se ao local e abordou o acusado, quando então ele relatou que teria cometido um crime de roubo. A testemunha relata, ainda, que após contato com colegas de viatura, foi informado de que ele seria o possível autor do roubo praticado na sorveteria, e nesse momento recebeu vídeos do assalto, quando então constatou que se tratava da mesma pessoa, efetuando a prisão dele, em seguida.

Diante desses fatos, o acusado confirmou ter praticado o evento criminoso, porquanto estava precisando de dinheiro para enviar a sua esposa, pois um de seus filhos se encontrava doente e eles estavam passando necessidade, mas se arrepende de ter cometido o ato ilícito. Aduziu, no entanto, que adentrou no estabelecimento portando um simulacro de arma de fogo; disse que existia um vídeo com sua imagem circulando na cidade e alega ter jogado fora o simulacro de arma de fogo após ter praticado o crime.

Portanto, as declarações das vítimas MARCELA SEVERO DA SILVA, MAGNA FERREIRA FERRO e JORGE ANTONIO BRASIL estão em perfeita sintonia com os depoimentos das testemunhas ZÉLIA ALVES DA SILVA e PAULO AUGUSTO COELHO DA SILVA, bem como pela confissão do acusado ELIELSON OLIVEIRA, pois ficou comprovado que o acusado, em poder de uma arma de arma de fogo, adentrou no estabelecimento comercial denominado SORVETERIA PONTOCOM, rendeu funcionários e clientes, subtraindo aparelhos celulares das ofendidas MAGNA e MARCELA, além da quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) da vítima JORGE (proprietário da sorveteria), incidindo sua conduta, por conseguinte, no crime descrito no art. 157, § 2º - A, I, ambos do Código Penal.

Destaco, por oportuno, que a condenação do acusado não foi exclusivamente baseada nos elementos colhidos no Inquérito. A prova testemunhal produzida pelo Ministério Público foi capaz de ratificar a confissão espontânea do acusado e os depoimentos prestados pelos ofendidos na fase inquisitorial da persecução.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial do STJ:

(...)

Quanto à causa de aumento de pena, observa-se ainda que a circunstância de grande relevância neste crime foi a utilização também de arma de fogo. A denúncia descreve claramente o emprego de arma de fogo para a perpetração do delito de roubo. A utilização de um revólver na empreitada criminosa descrita no artigo 157, do Código Penal Brasileiro é suficiente para fazer incidir a causa de aumento de pena prevista no inciso I, do §2º-A, do referido artigo. Nesse ponto é importante frisar que respondendo à pergunta da defesa a vítima MARCELA disse que se tratava de uma arma de fogo o objeto trazido pelo acusado, pois se fosse de brinquedo, seria extremamente realística.

Por outro lado, entendo cabível a incidência, no presente caso, da hipótese prevista art. 70, segunda parte, do Código Penal, tendo em vista que o imputado, com apenas uma ação (aproximou-se das vítimas e deu voz de assalto, subtraindo em seguida seus pertences) e desígnios autônomos (sabia previamente que estava subtraindo bens móveis individualizados), cometeu no mínimo três crimes de roubos contra vítimas distintas (MAGNA, MARCELA e SORVETERIA PONTOCOM). Logo, as penas deverão ser somadas, haja vista a configuração do concurso formal impróprio.

Sobre a autonomia de desígnios, o entendimento jurisprudencial que compartilho aduz o seguinte:

(...)

Conforme evidenciado nos autos, o próprio acusado reconheceu que abordou as pessoas que estavam na sorveteria PONTOCOM e subtraído diversos objetos mediante grave ameaça. Portanto, o réu tinha consciência que estava subtraindo bens móveis de propriedade de pessoas distintas.

Por fim, o fato praticado pelo réu é típico e ilícito (art. 157, § 2º - A, I, do CP), não havendo a presença de qualquer causa de exclusão ou isenção de pena. Passo, portanto, a dosar a respectiva pena."

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise dos documentos e depoimentos prestados na fase judicial, colhidos sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, especialmente os relatos das vítimas e dos policiais (
Num. 17901967 - Págs. 1 e 2, Num. 17901993 - Págs. 1 e 2 e Num. 17902007 – Págs. 1 e 2)
, apontando, à saciedade, materialidade e autorias delitivas.

Apurou-se, resumidamente, que o recorrente, munido de uma arma de fogo, subtraiu coisa alheia móvel (aparelhos celulares e valores em dinheiro) das vítimas Magna Ferreira Ferro e de Marcela Severo da Silva, esta que trabalhava como caixa, na sorveteria Pontocom.

As vítimas relataram com detalhes e sem contradições a dinâmica criminosa e reconheceram o apelante como autor do delito, o que foi corroborado pelos policiais militares que atuaram nas diligências pré-processuais.

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Friso que os testemunhos dos policiais referidos se mostram seguros, imparciais e de acordo com o narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, portanto, idôneos.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Noutro giro, ainda que se argumentasse sobre a necessidade de se socorrer unicamente, nesse caso, ao reconhecimento nos moldes do artigo 226, do CPP, o que entendo inexistir aqui, não se poderia ignorar os demais elementos probatórios não contaminados pela suposta irregularidade, os quais são capazes,
per si
, de fazer recair de forma inconteste a autoria delitiva sobre o apelante, a exemplo do reconhecimento das vítimas em juízo e das imagens obtidas em câmera, constituindo importante elemento de distinção (
distinguishing
) em relação ao decidido no julgamento
do HC 598.886/SC, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
.

O acervo testemunhal coletado na marcha instrutória é certo com relação à autoria e reconhecimento do apelante.

Sobre o tema, colaciono, com destaques:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2.
No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo
,
o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (HC n. 598.886/SC
). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.941.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

Assim,

não há como prosperar a tese defensiva.

Nesse compasso, amparado na Súmula nº 14 desta Corte (“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
)
,
afasto o pedido de exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, posto que o instrumento apontado foi utilizado pelo recorrente conforme narrativa das ofendidas

transcrita na fundamentação da sentença.

Diante disso, vejo não persistir qualquer dúvida sobre a responsabilidade penal do recorrente acerca do crime de roubo perpetrado na sorveteria Pontocom, eis que sólido e robusto o acervo probatório coligido nos autos.

Respeitado está, pois, o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Logo, mácula alguma se identifica aí; o que enseja a conclusão pela improcedência de tal alegação recursal, devendo permanecer intacta a condenação de
Elielson de Oliveira,
nos termos do art. 157, §2º-A, I, c/c. art. 70, ambos do CPB.

04 – DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA.

A defesa pede a reforma da dosimetria do recorrente, o que passarei a examinar.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 17902053 - Págs. 10 e 11
):

“Posto isso, passo a realizar a dosimetria do delito como crime único, aplicando, ao final, a causa de aumento de pena relativa ao concurso formal de crimes.

A culpabilidade do réu não foi superior à espécie, não tendo sido demonstrada maior intensidade de dolo e maior grau de censurabilidade de sua conduta, a exigir uma resposta penal superior. Quanto às circunstâncias do delito, o modus operandi do delito não revelou gravidade concreta superior aos delitos desta espécie. Os antecedentes criminais não são favoráveis, pois o acusado registra duas condenações anteriores transitadas em julgado (autos 0002484-17.2016.8.14.0501 e 0009890- 24.2014.8.14.0028), razão pela qual, uma será utilizada como maus antecedentes e a outra, na segunda fase da dosimetria, a título de circunstancia agravante. O motivo do crime foi normal à espécie, pois não foi identificada outra motivação além do proveito econômico, não ultrapassando a intenção de obter lucro fácil. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social. As consequências do crime são inerentes aos crimes desta estirpe.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão – sendo 04 (quatro) anos referente à pena mínima e 01 (um) ano referente a exasperação de 1/6 (um sexto), calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pelo mau antecedente e 68 (sessenta e oito) dias-multa, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.

Na segunda fase da dosimetria, há atenuante da confissão espontânea, já que a narrativa do acusado foi usada como parte integrante da fundamentação, e a agravante da reincidência (Processo Criminal nº 0009890-24.2014.8.14.0028). Com fulcro na jurisprudência do STJ, realizo a compensação dos institutos, pois ambos constituem circunstâncias igualmente preponderantes, e mantenho a pena do réu, em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na derradeira etapa, encontra-se presente a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo (Artigo 157, § 2° - A, inciso I, do CP) de modo que exaspero a pena na fração de 2/3 (dois terços), fixando-a, ante a ausência de causas de diminuição de pena, no patamar 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 113 (cento e trezes) dias-multas.

Considerando que o acusado praticou 02 (dois) crimes de roubo em concurso formal impróprio de delitos (art. 70, segunda parte, do CP), já que não ficou certo que sabia o réu estar subtraindo o aparelho celular da vítima MARCELA, procedo ao cúmulo material das penas impostas, fixando a pena definitiva do réu em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa por infringência duas vezes ao Art. 157, §2º-A, I (vítimas MAGNA e JORGE).

Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos.

4.1. Regime de cumprimento da pena, detração, arts. 44 e 77 do CP e custas processuais e manutenção da segregação preventiva aplicáveis ao réu.

Com base nos art. 33, § 2º, a, do CP, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em regime fechado, devendo o réu ser recolhido ao estabelecimento penal adequado, após o trânsito em julgado da decisão.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância valorou, dentre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, apenas 1 (uma), qual seja, os antecedentes criminais, de forma bem fundamentada, exasperando proporcionalmente a pena-base ao patamar de 5 (cinco) anos de reclusão mais pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Respeitado está o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que, data
maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase
, foi compensada a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB) com a agravante da reincidência (art. 61, I, do CPB), ficando a pena intermediária tal qual fixada incialmente.

Na derradeira etapa
, foi aplicada a majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CPB, na fração legal de 1/3 (um terço).

Fixou-se a pena definitiva em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa.

Após, foi aplicada a regra do concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do CPB), ponto que assiste razão à defesa, a qual pede o reconhecimento do concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, do CPB).

Ocorre concurso formal quando o agente, mediante uma só conduta ou omissão, pratica dois ou mais crimes, iguais ou não. Em sendo crimes diversos, aplica-se a pena do crime mais grave aumentada de 1/6 (um sexto) até a 1/2 (metade) e sedo crimes idênticos, a pena de apenas um deles acrescida de 1/6 (um sexto) até a 1/2 (metade).

Na espécie, não se constata os desígnios autônomos necessários a configurar a regra do concurso formal impróprio com a consequente regra de soma das penas, mas apenas unidade de desígnios, que abordou as vítimas ao mesmo tempo, ameaçando-as simultaneamente e retirando seus bens.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO. VÍTIMAS DIFERENTES. MESMA AÇÃO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. PLURALIDADE DE DESÍGNIOS NÃO COMPROVADA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. PRESCINDIBILIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias reconheceram o concurso formal impróprio de crimes considerando que o réu praticou os dois crimes de roubo com desígnios autônomos. 2. Todavia, sem que se faça necessária uma incursão no acervo fático-probatório dos autos, atentando-se à simples leitura da narrativa dos fatos constantes da denúncia e da sentença, é possível concluir que os roubos perpetrados pelo agravado contra as duas vítimas em uma parada de ônibus foram praticados no mesmo contexto fático, mediante uma só ação e um só desígnio. 3. A ação do réu direcionada às duas vítimas se deu no mesmo contexto fático, mediante um só ação, pois as vítimas foram abordadas em uma parada de ônibus e o réu, simulando estar armado, exigiu de uma das vítimas o celular e da outra a aliança. A presença do dolo e a pluralidade de vítimas não impedem a incidência do concurso formal próprio, quando restar incontroverso que os crimes contra vítimas distintas ocorreram no mesmo contexto fático, mediante uma ação. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 686739 SP 2021/0257054-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

Por tais motivos, afasto o concurso formal impróprio e aplico a regra do concurso formal próprio na fração mínima de 1/6 (um sexto), considerando o número de vítimas (duas), ficando
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a nova sanção final e concreta de
9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais pagamento de 131 (cento e trinta e um) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP.

05 – DISPOSITIVO
.

À vista do exposto, conheço o recurso ora interposto e lhe dou parcial provimento
, redimensionando a pena do recorrente para
9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais pagamento de 131 (cento e trinta e um) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
.

É o voto
.

Belém, 04/09/2024